Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733409-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE RIGONI LOPES APELADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 34497212, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator